Tribunal: TJSP
Processo: 1071072-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude em boleto bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e conveniência de sua produção – Prova documental suficiente para elucidação da verdade dos fatos.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude em boleto bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e conveniência de sua produção – Prova documental suficiente para elucidação da verdade dos fatos.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Recebimento de fatura de cartão de crédito com todos os caracteres de autenticidade, à exceção do boleto bancário, destinado a terceiro – Falha na prestação de serviço evidenciada, pela utilização fraudulenta dos dados sigilosos do titular do cartão – Culpa que não se atribui exclusivamente ao consumidor – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art.14 do CDC, mesmo em caso de fraude cometida por terceiro – Inteligência da Súmula 479 do STJ.

INDENIZAÇÃO – Dever de ressarcimento do dano material sofrido pelo autor, correspondente ao valor indevidamente pago – Danos morais, contudo, não verificados – Vedação ao enriquecimento sem causa do consumidor. Recurso parcialmente provido.